Tribunal: TCU
Processo: 015.843/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foi considerada procedente representação autuada em razão de possível irregularidade na concessão de descontos no rating OCDE para quatro países tomadores de crédito à exportação de serviços de engenharia entre 2008 e 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Valdir Moysés Simão contra o Acórdão 1841/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos e, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes para: 9.1.1. alterar a redação do item 9.4 do acórdão recorrido para os seguintes termos: 9.4. acatar, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis membros da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF) e da Secretaria de Assuntos Internacionais (Sain/MF), abstendo-se, excepcionalmente, de aplicar-lhes a multa do art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992. 9.1.2. acrescentar o seguinte item ao acórdão, renumerando os itens subsequentes: 9.5. acatar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis membros da Câmara de Comércio Exterior (Camex) e do Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações (Cofig). 9.2. comunicar esta decisão ao embargante e aos demais responsáveis arrolados nos autos; 9.3. arquivar os autos.